Tribunal: STF
Processo: Pet 9054
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de explicações formulado por ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS contra a deputada federal BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI por matéria postada em suas redes sociais com suposto teor que ofendesse a honra de membros do Movimento Brasil Livre (MBL).



    O eminente ministro Celso de Mello negou seguimento ao pedido, diante da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, o que não viabiliza a utilização da medida cautelar de interpelação judicial.



    Inconformado, o requerente interpôs agravo regimental, pleiteando a reconsideração da decisão. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade e, subsidiariamente, pela confirmação do pronunciamento questionado.



    É o relatório. Decido.



    2. É certo que o agravo regimental, de regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado; contudo, não é o que se observa quando verificada a intempestividade recursal.



    Assim, em preliminar, o Ministério Público Federal sustentou a intempestividade do agravo.



    Determinei, dessa forma, que a Secretaria certificasse a incidência, o que ocorreu no Evento n. 21, conforme certidão expedida em 27/10/2021.



    Ora, o art. 371 do Regimento Interno do Supremo prevê que o prazo para interposição de agravo regimental é de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação da decisão do Relator.



    No caso, a decisão agravada foi publicada no DJe n. 245, de 08/10/2020 (quinta-feira), iniciando-se a contagem em 09/10/2020 (sexta-feira) e encerrando-se o lapso de 05 (cinco) dias em 13/10/2020 (terça-feira), data essa devidamente certificada nos autos (Evento n. 21) e nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo e feriado. 



    § 1º. Não se computará no prazo do dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.



    § 2º. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia e que começou a correr.



    § 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.



    § 4º. Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.



    § 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão:



    a) da intimação;



    b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;



    c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a “interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal” (ARE 1.200.811 AgR-ED, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/09/2019).



    Nessa mesma linha, cito, dentre outros, o HC 89.999, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/03/2008; e o RHC 206.156 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/09/2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Arquivem-se imediatamente os autos.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator